Tribunal: TJMT
Processo: 0066110-37.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARCO ANTONIO DE ALCÂNTARA FERNANDES E OUTRA(s)
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNEMAT

Número do Protocolo: 66110/2019
Data de Julgamento: 15-06-2021

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — SIMPLES DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO, FUNDAMENTADO A MAIS NÃO PODER, COM O ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO O TORNA OMISSO.
A simples discordância da parte com o teor do acórdão, fundamentado a mais não poder, não revela a existência de omissão.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MARCO ANTONIO DE ALCÂNTARA FERNANDES E OUTRA(s)
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Segundos embargos de declaração opostos por Marco Antônio de Alcântara Fernandes e Miriam Saldanha Carneiro contra acórdão que retificou a sentença (fls. 268/280verso, volume II).

Asseguram que o acórdão embargado não se pronunciou acerca da teoria do fato consumado, uma vez que concluíram o doutorado em 2014. Também, silenciou-se em relação ao fato de que, “retornar ao status quo ante proporcionaria prejuízo irreparável e irreversível aos embargantes”.

Requerem seja sanada a apontada omissão.

Não há contrarrazões (fls. 349, volume II).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O acórdão embargado está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — REQUISITOS LEGAIS — NÃO CUMPRIMENTO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA.
Não se pode autorizar o usufruto de licença remunerada para qualificação profissional, quando não cumpridos os requisitos necessários ao deferimento. Ademais, a análise sobre a conveniência e a oportunidade para a realização da capacitação de servidor é ato discricionário da Administração.
Sentença retificada. (fls. 268/verso, volume II).

Contra esse acórdão, opuseram os primeiros embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, em razão da ausência de omissão e obscuridade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
Embargos rejeitados. (fls. 322, volume II).

Quanto à aplicação da teoria do fato consumado, não há qualquer omissão no acórdão embargado, visto que a Câmara retificou a sentença para indeferir a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, por consequência, afastou o fundamento daquela que deferiu a ordem justamente pela consolidação da situação decorrente do deferimento da liminar.

No caso, o Juízo de Primeiro Grau havia deferido, em 30 de julho de 2010, a liminar nos seguintes termos: “concedo liminarmente a segurança preventiva almejada para assegurar aos impetrantes Marco Antônio de Alcântara Fernandes e Miriam Saldanha Carneiro o direito de afastamento da UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso) para qualificação no Curso de Doutorado em Matemática ministrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com início no dia 2 de agosto de 2010, com todas as garantias previstas pela Lei Complementar 320/2008, e Resolução 081/2008 da UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso), sem prejuízo dos seus subsídios e demais vantagens, determinando à autoridade coatora que se abstenha da prática de qualquer ato que impeça ou embarace o aludido afastamento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, (fls. 104/105, volume I).

A então Quarta Câmara Cível, relator Desembargador José Silvério Gomes, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, cuja ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – PROFESSORES – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – CURSO DE DOUTORADO – DEFERIMENTO DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Em Recurso de Agravo de Instrumento, há de ser negado o efeito suspensivo almejado quando ausentes os requisitos do artigo 558 do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 82635/2010, relator Desembargador José Silvério Gomes, julgamento em 7 de junho de 2011, fls. 224, volume II).

Já a sentença, prolatada em 26 de agosto de 2013, afastou a existência de direito líquido e certo dos embargantes, todavia deferiu a segurança em razão da aplicação da teoria do fato consumado:

[...] Pois bem, interpretando em conjunto os dispositivos acima transcritos, verifica-se que a concessão do afastamento qualificação ingressa na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que avalia os critérios de conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo, condicionado ao interesse da própria Administração.
Não basta para o afastamento pretendido, à evidência, que o Docente preencha todos os requisitos exigidos pela lei – o que não restou demonstrado no presente caso – eis que cabe à Administração analisar se possui relevante interesse naquela específica qualificação buscada pelo servidor.
Destarte, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, compete ao Poder Judiciário apenas o exame concernente a sua legalidade, estando vedada a apreciação quantos aos critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo) adotados pela Poder Público, e é exatamente por isso que divirjo do posicionamento adoto na decisão que concedeu a liminar.
[...]
Todavia, no caso em tela, percebe-se que o doutorado objeto da presente demanda fora ofertado em 48 (quarenta e oito) meses, sendo que por força da liminar deferida às fls. 102/105, datada de 30/07/2010, os impetrantes, a essa altura, já iniciaram o último ano da pós-graduação.
De se ver, portanto, que houve a consolidação/regularização de uma situação fática pelo decurso do tempo, autorizada/respaldada em decisão judicial, ainda que precária, cuja desconstituição não se mostra mais viável.
De fato, a desconstituição da decisão que autorizou o afastamento dos Impetrantes para qualificação profissional só causaria danos aos Docentes que já se encontram no último ano do Doutorado, não evidenciando a essa altura proteção a qualquer interesse público, de sorte que a liminar deve ser confirmada em razão do princípio do fato consumado. [...]. (fls. 250verso/251, volume II). [sem negrito no original]

No entanto, a circunstância de os embargantes terem concluído o curso de Doutorado em Matemática no ano de 2014 (diplomas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fls. 292verso/293verso, volume II), por força de decisão liminar, não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado para consolidar a situação daqueles.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-CAPACITAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A jurisprudência do STJ se orienta pela inaplicabilidade, em regra, da Teoria do Fato Consumado para consolidar situação constituída por força de liminar posteriormente cassada, sob pena de se perpetuar situação contrária à lei.
2. A controvérsia tem como cerne a questão da impossibilidade da Administração adentrar o mérito do ato administrativo, podendo apenas examinar a sua legalidade.
3. O recorrente não foi capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo; portanto, deve ser mantido o acórdão recorrido.
4. Recurso Ordinário não provido.
(STJ, Segunda Turma, RMS 48489/RO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, incabível a discussão acerca da aplicação do artigo 302 do Código de Processo Civil, visto que o Estado não está a cobrar os prejuízos, em tese, decorrentes do deferimento da liminar, pelo que a questão deve ser analisada em eventual execução ou em pretensão própria, conforme autoriza o parágrafo único: “A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.”.

Por outro lado, o acórdão embargado limita-se a discutir a legalidade do indeferimento dos pedidos de licença para qualificação profissional. Logo, o indeferimento da segurança não repercute em eventuais progressões de carreira dos embargantes em razão da conclusão do curso de Doutorado em Matemática, uma vez que não é objeto da demanda.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR